Tribunal: TJSP
Processo: 2051320-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Tarifa de água e esgoto – Insurgência do exequente contra decisão que, revendo posicionamento anterior, indeferiu o pedido de apensamento de outras execuções fiscais ajuizadas em face da mesma devedora e determinou o arquivamento dos autos.
A irresignação não deve ser acolhida. Ação que já havia sido extinta por sentença, não impugnada por recurso de

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Tarifa de água e esgoto – Insurgência do exequente contra decisão que, revendo posicionamento anterior, indeferiu o pedido de apensamento de outras execuções fiscais ajuizadas em face da mesma devedora e determinou o arquivamento dos autos.
A irresignação não deve ser acolhida. Ação que já havia sido extinta por sentença, não impugnada por recurso de apelação – Decisão que se mostrou correta, tendo em vista o esgotamento da jurisdição do Juízo para deliberar sobre eventual pedido de prosseguimento. Inteligência do artigo 494, incisos I e II, do CPC.
Além disso, o artigo 1o, §2o, da Resolução no 547/24 do CNJ, permite a soma dos valores apenas das execuções fiscais já apensadas, não contemplando a possibilidade de posterior unificação para esse fim – Decisão mantida – Recurso desprovido.